Tribunal: STF
Processo: MS 21273
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. 2. Ato do Governador do
Estado de São Paulo, consistente na alteração do dia de pagamento
dos vencimentos dos magistrados. 3. Constituição Federal, art. 168;
Constituição do Estado de São Paulo, art. 171. 4. Evidente o
relevante interesse de ordem pública. Liminar deferida. Informações
requisitadas. 5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo
conhecimento parcial e pelo julgamento prejudicial nessa parte. 6.
Pagamento de janeiro, bem como a complementação do 13º salário
realizados, conforme informações. Prejudicado o mandado de segurança
nessa parte. 7. Caráter preventivo relativamente aos meses
subseqüentes a janeiro. 8. Perspectiva de atraso só demonstrada no
que se refere ao mês de fevereiro, inexistindo, a partir daí,
evidência de atos ou situações passíveis de configurar ameaça de
lesão a direito dos magistrados. 9. Mandado se segurança conhecido
em parte e nessa parte julgado prejudicado.